Tribunal: STF
Processo: RE 1372706
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-18
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA INTEGRAL. EQUIPARAÇÃO DOS PROVENTOS AO VALOR DA REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR EM ATIVIDADE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE SEGURANÇA - GAS.



    1.Cuida-se de apelação de sentença que julgou improcedente o pedido do autor, que pleiteia que a demandada reintegre de imediato aos proventos da aposentadoria do demandante, a Gratificação de Atividade de Segurança, noticiando ao órgão de origem do autor, o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, para implementação em folha de pagamento. Condenou a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais, os quais arbitrou em 10% sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º do CPC/2015), ficando sob condição suspensiva de exigibilidade na forma do art. 98, § 3º do CPC.



    2. Em suas razões de apelação , alega o autor que tomou posse no Tribunal Regional Federal, no cargo de Técnico Judiciário (Agente de Segurança) em 07/06/1990 e aposentou-se em 26/03/2019, conforme ato nº 277/2019, publicado no DOE em 08/07/2019.



    3. Aduz que ao se aposentar por intermédio do processo administrativo nº 0002573-20.2019.4.05.7000, foram deferidos os pleitos de: Aposentadoria voluntária, incorporação do adicional por tempo de serviço (ATS) e da vantagem pessoal nominalmente identificada (VPNI), bem como a isenção de imposto de renda. No entanto, restou indeferido o requerimento de incorporação da gratificação de atividade de segurança (GAS) à sua aposentadoria, em cumprimento à Portaria Conjunta nº 01/2007 do STF, CNJ, Tribunais Superiores, CJF, CSJT e TJ-DF.



    4.Conforme dispõem a Lei 11.416/2006 e seus artigos. 4º, parágrafo 2º; 17, parágrafos 2º e 3º; e 28, além dos arts. 5º e 6º da Portaria Conjunta 01/2007), a GAS somente é percebida pelo servidor que esteja desempenhando função relacionada a segurança; não podendo ser recebida pelo servidor designado para o exercício de função comissionada ou nomeado para cargo em comissão; para ser recebida, é obrigatória a participação do servidor em programa de reciclagem anual; integra a remuneração contributiva utilizada para cálculos de aposentadoria e não é paga aos servidores inativos, em razão de estar sujeita ao atendimento do requisito específico de participação em programa de reciclagem anual.



    5.A referida gratificação é inerente ao exercício de determinada função (pro labore faciendo), não é, por essência, incorporada para a aposentadoria. Não seria lógico que o servidor aposentado recebesse uma gratificação paga somente aos servidores que participem de curso de atualização anual.



    6. Condenação em honorários recursais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, ora fixados em 1% sobre o valor da causa , com aplicação do artigo 98.



    7 Apelação improvida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 40, § 12, 41 e 201, § 11, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente